Tribunal: CARF
Processo: 13851.720607/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.720607/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.144 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
JAIR ALEXANDRE DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010
RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada a liquidez e
certeza do creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte em
epígrafe contra indeferimento do pedido de restituição de contribuições previdenciárias
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.720607/2016-14
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.720607/2016-14

objeto do PER no 25170.00367.300811.2.2.16-9046, relativo à competência 06/2010, no
valor de R$ 560,40.
Neste processo constam os pedidos de Restituição PERs nos
37860.76912.190912.2.2.16-8613( competência 10/2011, no valor de R$ 109,00) e no
25170.00367.300811.2.2.16-9046(competência 06/2010, no valor de R$ 560,40).
Do Despacho Decisório
Extrai-se do Despacho Decisório n° 269/2016( fls. 33/38), emitido em 09/05/2016, que
a Delegacia de origem, pela análise dos autos em conjunto com o resultado das
pesquisas efetuadas no Portal CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais)
verificou que:
- o contribuinte aposentou-se por tempo de contribuição com início do benefício em
01/09/2011(benefício no 1583085731);
- efetuou recolhimento de contribuição previdenciária de R$ 109,00, em 03/11/2011,
relativa à competência 10/2011, na condição de segurado facultativo, recolhimento esse
realizado após a concessão da aposentadoria o que demonstra a condição de pagamento
indevido, sendo passível de restituição.
- o recolhimento efetuado na competência 06/2010, no valor de R$ 560,40(PER no
25170.00367.300811.2.2.16-9046) é efetivamente devido. Consta recolhimento
realizado pela pessoa jurídica, empregadora à época, Destilaria Londra Ltda, CNPJ
49.605.157/0001-30, e não há registro de pagamento concomitante na qualidade de
segurado facultativo. Não há para o mês pleiteado recolhimento concomitante na
qualidade de segurado facultativo, estes só sendo encontrados após 01/07/2010.
De tal análise resultou na seguinte decisão:
- deferido o pedido de restituição da competência 10/2011, no valor de R$ 109,00 (cento
e nove reais) reconhecido como pagamento indevido;
- indeferido o pedido relativo à competência 06/2010, por inexistência de recolhimento
indevido, pois não há registro de pagamento na qualidade de segurado facultativo
concomitante com o recolhimento de segurado empregado.”

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010
RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada a liquidez e certeza
do creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.720607/2016-14

03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida. Sendo
esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso.
05 – Após análise do recurso e da decisão recorrida, e em que pese as razões
recursais entendo por adotar como razões de decidir de acordo com art. 114§12 do RICARF a do
voto recorrido, vejamos:
O litígio restringe-se a R$ 560,40(competência 06/2010), cujo valor foi indeferido por
inexistência de recolhimento indevido. Não se constatou registro de pagamento como
segurado facultativo concomitante com o recolhimento de segurado empregado
efetuado pela empresa Destilaria Londra Ltda.
O interessado alega que o recolhimento de tal valor é indevido, haja vista que o INSS
considerou na contagem de tempo para aposentadoria somente até 13/06/2010,
recolhimento da empresa Destilaria Londra Ltda, desconsiderando o recolhimento
parcial de 17 dias referente ao mês 06/2010, até o teto máximo, no valor de R$ 560,40,
conforme documentos anexos.
Tratando-se de recolhimento facultativa, assim dispõe o art. 21 da Lei no 8.212/91:
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
(...)
§ 1o Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada
em vigor desta Lei , na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento
dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social
§ 2o No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição
incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de:
I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o
disposto no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com
empresa ou equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na alínea b do
inciso II deste parágrafo;
II - 5% (cinco por cento):
a) no caso do microempreendedor individual, de que trata o art. 18-A da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho
doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.720607/2016-14

§ 3o O segurado que tenha contribuído na forma do § 2o deste artigo e pretenda contar o
tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo
de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o
art. 94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição
mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário-de-contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença
entre o percentual pago e o de 20% (vinte por cento), acrescido dos juros moratórios de
que trata o § 3o do art. 5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Convém trazer também o disposto na Instrução Normativa RFB no 971/2009, em
relação ao assunto:
Art. 71. A contribuição social previdenciária do segurado facultativo corresponde a 20%
(vinte por cento) do salário-de-contribuição por ele declarado, observados os limites
mínimo e máximo do salário-de-contribuição, previstos nos §§ 1o e 2o do art. 54.
§ 1o Em caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição, observado o disposto no § 9o do art. 65, a alíquota de contribuição
incidente sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-
contribuição a que se refere o inciso III do § 1o do art. 54 será de:
I - 5% (cinco por cento) para o segurado facultativo sem renda própria que se dedique
exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que
pertencente a família de baixa renda; e
II - 11% (onze por cento), para os demais segurados facultativos.
§ 2o O segurado que tenha contribuído na forma do § 1o e pretenda contar o tempo de
contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de
contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o art.
94 da Lei no 8.213, de 1991, deverá complementar a contribuição mensal
mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição em vigor na competência a ser
complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20% (vinte por
cento), acrescido dos juros moratórios previstos na alínea “b” do inciso II e
no inciso III do art. 402, observado o disposto no § 7o do art. 65.
Pela análise dos autos, em conjunto com consultas realizadas aos sistemas
CNIS(Cadastro Nacional de Informações Sociais) e GFIPWEB, constata-se que:
De acordo com informações extraídas do sistema GFIPWeb, competência 06/2010 (no
controle GFIP OKUtT0vo2dA0000-0), exportada em 14/07/2010, o contribuinte
manteve o vínculo de segurado empregado, até 13/06/2010, com a empresa Destilaria
Londra Ltda, CNPJ 49.605.157/0001-30, data em que foi demitido, conforme tela
abaixo:

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.720607/2016-14

Em consultas ao sistema Portal CNIS, confirma-se o recolhimento da GPS, competência
06/2010, no valor de R$ 560,40, efetuado no código de pagamento 1406(Facultativo
Mensal - NIT/PIS/PASEP ), conforme extrato(fls. 62).
Diante dessas informações extrai-se que:
a) no período de 01/06/2010 a 13/06/2010, o contribuinte manteve o vículo de segurado
empregado com a empresa Destilaria Londra Ltda, tendo contribuido sobre o salário de
contiribuição de R$ 1.478,77, alíquota de 9%, com a contribuição recolhida pela
empresa de R$ 133,08;
b) depreende-se que, como não auferiu remuneração no período de 14/06/2010 a
30/06/2010, o contribuinte fez o recolhimento na condição de segurado facultativo( NIT
no 1.043.976.394-8) no valor de R$ 560,40, ou seja, recolhimento complementar à
contribuição devida pelo limite máximo do salário de contribuição.
Em síntese, na competência 06/2010, o contribuinte apresenta os seguintes
recolhimentos:
Mês
Valor Recolhido
Observação
06/2010
133,08
Contribuição
como
segurado
empregado, recolhido pela empresa
Destilaria Londra Ltda, relativo ao
período
de
01/06/2010
a
13/06/2010.
06/2010
560,40
Recolhimento
facultativo(período de
14/06/2010 a 30/06/2010) pela
diferença entre a contribuição
devida pelo limite máximo do
salário de contribuição( 20% de
R$ 3.467,40 = R$ 693,48 ) e a
contribuição recolhida na
condição de segurado
empregado( R$ 133,08), ou seja
(R$ 693,48 – R$ 133,08 = R$
560,40) .
Total
693,48
Contribuição
devida
pelo
teto
máximo do salário de contribuição.
Nos termos da legislação transcrita, a contribuição social previdenciária do segurado
facultativo corresponde a 20% (vinte por cento) do salário-de-contribuição por ele
declarado, observados os limites mínimo e máximo do salário-de-contribuição.
Conforme noticia o Despacho Decisório, o contribiante teve concedido o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição, em 01/09/2011(benefício no 1583085731).
Pela análise da situação fática constante dos autos, depreende-se que o valor recolhido
na condição de segurado facultativo tem a finalidade de complementar a contribuição
devida, na competência 06/2010, para contagem do tempo de contribuição para fins de
obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.720607/2016-14

Inclusive o extrato do CNIS( fl. 62) demonstra outros recolhimentos facultativos com
essa mesma finalidade, nas competências 07/2010 a 08/2011, mês anterior à
aposentadoria, que não foram objeto de pedido de restituição.
Com efeito, não procede a alegação de que o INSS, no mês 06/2010, somente
considerou na contagem de tempo para aposentadoria o recolhimento da empresa
Destilaria Londra Ltda(até 13/06/2010), desconsiderando o recolhimento facultativo
complementar de 17 dias referente ao mês 06/2010( R$ 560,40).
O extrato(fls. 48), como o próprio título indica, trata apenas de “ Resumo de
Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição” onde relaciona as empresas com
as quis o contribuante manteve vínculos. Tal documento não tem o condão de
comprovar o tempo de contribuição considerado pelo INSS para a concessão do
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do interessado.
Conforme demonstrado, na competência 06/2010, não consta registro de recolhimento
facultativo em período no qual o contribuiante era segurado empregado, como também
não há recolhimento em duplicidade nem maior do que o devido, considerando que a
contribuição social previdenciária do segurado facultativo incide sobre o
salário-de-contribuição por ele declarado e a aposentadoria concedida ao
contribuinte foi por tempo de contribuição.
Dessa forma, ante a ausência de pagamento indevido ou a maior, o contribuinte não faz
jus à restiuição pleiteada.

Conclusão
06 - Diante do exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 113
DF CARF MF
Original